Tribunal: TJSP
Processo: 2120671-96.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO – Decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de preparo – Alegação de que o preparo foi devidamente recolhido - Contradição - Ocorrência – Caso de anular-se o acórdão e proferir-se outro de conformidade com a realidade dos autos.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO – Decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de preparo – Alegação de que o preparo foi devidamente recolhido - Contradição - Ocorrência – Caso de anular-se o acórdão e proferir-se outro de conformidade com a realidade dos autos.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária devida na fase de liquidação de sentença – Entendimento jurisprudencial.

Agravo de Instrumento provido.
Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120671-96.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes LAURA BAETA FAZZIO, ANTÔNIO ROQUE DE MARQUE, MARIA
APARECIDA FAZZIO, ESTER FAZZIO CABAR, DORACI FAZZIO MARINO,
ELIZABETH BORTOLIERO OLIVEIRA, MARCELO DALLA MARTHA, ELZA
BAETA CARLETTI, MARIA JUDITH CALRETTI CATANANTE, MAURÍCIO
GRIZANTE, USINA SANTA LYDIA S/A e FABRICIO FOGAGNOLO, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120671-96.2015.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto 2/5
EMBARGTES: LAURA BAETA FAZZIO, ANTÔNIO ROQUE DE MARQUE, MARIA
APARECIDA FAZZIO, ESTER FAZZIO CABAR, DORACI FAZZIO MARINO,
ELIZABETH BORTOLIERO OLIVEIRA, MARCELO DALLA MARTHA, ELZA
BAETA CARLETTI, MARIA JUDITH CALRETTI CATANANTE, MAURÍCIO
GRIZANTE, USINA SANTA LYDIA S/A E FABRICIO FOGAGNOLO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135366
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇAO Decisão agravada que não
conheceu do agravo de instrumento, por ausência de preparo
Alegação de que o preparo foi devidamente recolhido -
Contradição - Ocorrência Caso de anular-se o acórdão e proferir-
se outro de conformidade com a realidade dos autos.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba honorária devida na
fase de liquidação de sentença Entendimento jurisprudencial.
Agravo de Instrumento provido.
Embargos de Declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão de fls.
76/78, que deixou de conhecer o agravo de instrumento do exequente, uma vez que não foi
recolhido o preparo.
Sustenta o embargante, em síntese, que o recurso deve ser conhecido,
pois o preparo recursal foi devidamente recolhido e a respectiva guia consta dos autos à fl.
61.
Não foi apresentada manifestação do embargado.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos declaratórios, acolhendo-se os mesmos.
Verificados os autos principais, constata-se que, de fato, o recurso foi
interposto com o comprovante do pagamento das respectivas custas, conforme se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120671-96.2015.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto 3/5
conferir a fls. 61.
Sendo esta a situação, é caso de ANULAR-SE o acórdão lançado a fls.
76/78, e, passar-se a proferir um novo, desta feita, de acordo com a realidade dos autos, nos
termos em que seguem:
“Insurge-se o exequente contra a ausência de condenação do executado ao
pagamento de honorários advocatícios.
Embora não se trate aqui de fixação de honorários em fase de cumprimento
de sentença, e sim, em fase de liquidação, tem razão o exequente, pois, na espécie, cabível
a fixação de honorários advocatícios.
No caso sub judice, verifica-se que foi adotado o procedimento correto nos
autos principais para a liquidação da sentença produzida no bojo da ação civil pública em
questão, e é certo que, havendo fase de liquidação da sentença, envolvendo esta fase ainda
cognição de vários aspectos pertinentes ao crédito a ser excutido, em que pese não haja
alguma previsão nos dispositivos que tratam de fase de liquidação de sentença no Código
de Processo Civil, é indiscutível que, dadas as características da presente liquidação, em
que se tem a confirmação de que o exequente tem legitimidade para promover a liquidação
em processamento, demonstrando ser titular de conta-poupança que apresentava saldo em
janeiro de 1989, resolvidos estes aspectos de mérito, que perfazem o título a ser cumprido
nos autos, faz jus a parte vencedora ao que lhe resulta da imposição dos ônus
sucumbenciais ao vencido.
E especialmente porquanto os mesmos ônus anteriormente fixados na ação
civil pública não guardam nenhuma relação com o exequente, e esta é a única
oportunidade de estabelecer-se aludidos ônus que devem incidir em qualquer ação, até
mesmo independentemente de pedido, como se dessume do teor do § 1o, do art. 322, do
Código de Processo Civil, por se tratar aqui daquilo que a doutrina classifica como
pedido implícito ou impróprio.
Assim, ressalvado o entendimento do MM Juiz a quo, em fase de liquidação
de sentença é viável o arbitramento de honorários advocatícios. Nesse sentido, aliás,
sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120671-96.2015.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto 4/5
ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. Assumindo, a liquidação por arbitramento, nítido caráter
contencioso,
devem
ser
fixados
honorários
advocatícios.
Precedentes.
2. Agravo não provido” (AgRg no Ag em REsp no 532.835-RS,
Terceira Turma, rel. Min. Nancy andrighi, j. 21/08/2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de
sentença, em particular, na fase de liquidação de sentença por
arbitramento, se esta tiver caráter contencioso.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag em REsp no
666.073-SP, Terceira Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
17/11/2015).
Com relação ao valor a ser arbitrado, não se percebe nenhuma expressiva
complexidade no caso sub judice, em que foi resolvida a contestação apresentada pelo
agravado, e justamente por ter ocorrido tal como aqui apontado, justifica-se que a verba
honorária seja fixada em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado
pelo patrono do agravante, na forma que garanta a este remuneração condigna
proporcional à sua atividade profissional desenvolvida.
Feitas estas colocações, ficam os honorários advocatícios devidos na
liquidação de sentença estabelecidos em 10% do valor do débito exequendo.
Deste modo, DOU PROVIMENTO ao agravo.”
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120671-96.2015.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto 5/5
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator